Tribunal: TJPA
Processo: 0806826-20.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806826-20.2022.8.14.0051

APELANTE: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda, mantendo sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal. O embargante sustentou omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente em decisão judicial, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando houver não conhecimento ou desprovimento de recurso, desde que exista prévia fixação de honorários na decisão recorrida.

5.

O acórdão embargado negou provimento à Apelação Cível interposta pela empresa executada, circunstância que atrai a incidência da sucumbência recursal prevista no referido dispositivo legal.

6.

A sentença de primeiro grau já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Pará no valor de R$ 4.000,00, preenchendo requisito necessário para a majoração em grau recursal.

7.

A ausência de manifestação expressa acerca da verba honorária recursal configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, inclusive com atribuição de efeitos modificativos.

8.

A majoração dos honorários para R$ 5.000,00 observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC e a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2.

O desprovimento de recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão recorrida, desde que haja prévia condenação honorária.

3.

A sucumbência recursal constitui consequência processual do não conhecimento ou desprovimento do recurso, independentemente de pedido específico da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1.059); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.681.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.687.327/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; TJCE, ED 0051253-82.2021.8.06.0055, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 14.04.2025; TJDFT, ED 0705514-08.2020.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 22.09.2022; TJGO, AC 5066462-63.2023.8.09.0051, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, 1ª Câmara Cível.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão ID 33600062 - Pág. 1/6, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda
,
mantendo a
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa embargada em face do embargante
,
julgou improcedentes os referidos embargos,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Nas razões recursais (ID

33930618 - Pág. 1/2
), s
ustentou o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o que preceitua o art. 85, § 11º, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

A empresa
Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda
apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos supramencionados embargos (
ID 34695081 - Pág. 1/4)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 33600062 - Pág. 1/6
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada, visto que hipótese de não conhecimento ou de desprovimento de um recurso, por meio de decisão monocrática ou colegiada, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão recorrida, conforme os termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE, EXERCENDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÃO SUPRIDA.
1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Ceará adversando acórdão que, em juízo positivo de retratação, deu provimento a agravo interno, resultando em desprovimento de apelação interposta pelo Estado do Ceará. 2. O cerne da questão está em decidir se cabível a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal como resultado do desprovimento total de apelação cível interposta pela parte vencida. 3. É devida a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que para tanto estabelece o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016; ii) não conhecimento integral ou não provimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem. 4. Na hipótese, observa-se que a sentença recorrida foi publicada em 19/02/2022, o provimento do agravo interno em juízo de retratação resultou em improvimento total da apelação interposta pelo Estado do Ceará e houve condenação em honorários em 1º Grau de jurisdição. Portanto, de fato verifica-se omissão quanto à questão de ofício e, suprindo essa falta, é o caso de aplicar o regramento do art. 85, § 11, do CPC, majorando em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba definida na sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Omissão suprida.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 11 e 1.022, inc. II. Jurisprudência relevante referenciada: STJ, REsp 1865553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023 ¿ Tema Repetitivo 1.059; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.681.785/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/5/2021; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.687 .327/ES, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/4/2023; TJCE, ED 0051073-25 .2021.8.06.0101, de Minha Relatoria, 1ª Câmara de Direito Público, j. 17/02/2025; ED 0202149-92.2023.8.06 .0112, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva, 2ª Câmara de Direito Público, j. 18/12/2024; AC 0050080-31 .2021.8.06.0117, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara de Direito Público, j. 25/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de nº 0051253-82.2021.8.06 .0055/50001, acordam os integrantes da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 14 de abril de 2025. (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 00512538220218060055 Canindé, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. 3. Inexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante. A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota. 4. Embargos declaratórios parcialmente providos.
(TJ-DF 07055140820208070005 1621831, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA QUE DIRIMIU O DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. OMISSÃO.
Na hipótese de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, por meio de decisão monocrática ou colegiada, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão recorrida, conforme os termos do art. 85, § 11, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-GO - Apelação Cível: 50664626320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Dioran Jacobina Rodrigues, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

No caso dos autos, o Recurso de Apelação interposto pela empresa
Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda
foi conhecido e julgado improvido na Sessão do Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2026.

Outrossim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados pela autoridade de 1º grau no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por conseguinte, majoro a verba honorária a ser paga pela empresa
Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026